Tribunal: TJMT
Processo: 1000171-59.2018.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000171-59.2018.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[TULINEY FERREIRA MENDES BORBA - CPF: 001.420.601-35 (RECORRENTE), JULIA DALLA ROSA BITTENCOURT - CPF: 037.549.121-00 (ADVOGADO), TULINEY FERREIRA MENDES BORBA - CPF: 001.420.601-35 (ADVOGADO), SONY BRASIL LTDA. - CNPJ: 43.447.044/0001-77 (RECORRIDO), WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR - CPF: 034.441.119-24 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1458-04 (RECORRIDO), MAURICIO MARQUES DOMINGUES - CPF: 196.550.488-45 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1257-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. COMÉRCIO. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR QUE APRESENTA DEFEITO. ENVIO PARA CONSERTO EM DOIS MOMENTOS DISTINTOS. REPARO INEFICIENTE. AUSENCIA DE DEVOLUÇÃO DO PRODUTO OU O RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. PEDIDO DE MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

No que se refere ao dano moral tem-se que o valor fixado deve atender as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, ante a demora excessiva para os reparos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2020